Tribunal: TJSP
Processo: 1010015-19.2025.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Sentença de extinção do feito ante a falta de recolhimento da taxa judicial. Recurso do autor.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Ausência de pressuposto de constituição regular do feito. Autor que, mesmo após a intimação da decisão que indeferiu a justiça gratuita, não recolheu a

Ementa:
Apelação. Sentença de extinção do feito ante a falta de recolhimento da taxa judicial. Recurso do autor.
1. Justiça gratuita (art. 98 do CPC). Pessoa física. Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo.
2. Ausência de pressuposto de constituição regular do feito. Autor que, mesmo após a intimação da decisão que indeferiu a justiça gratuita, não recolheu a taxa judiciária e de mandato. Pedido de gratuidade de justiça negado em decisão interlocutória que não foi objeto de recurso por parte do autor. Preclusão reconhecida.
3. Sentença de extinção mantida. Recurso parcialmente provido apenas para concessão de gratuidade de justiça.